Tribunal: CARF
Processo: 13602.000478/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.000478/2007-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.187 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2020
Recorrente
FRANCISCO ANSELMO DA SILVA ARAÚJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF. DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AFASTAR A GLOSA EFETUADA.
PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. DEFERIMENTO
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se
referir às despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
O contribuinte obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem a
possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda, ainda que em fase
recursal, devendo ser cancelada a exigência fiscal, diante do princípio do
formalismo moderado.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.000478/2007-87
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.187 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.000478/2007-87

Trata-se de recurso voluntário interposto por FRANCISCO ANSELMO DA
SILVA ARAÚJO, contra o Acórdão de primeira instância (e-fls. 84 e seguintes), proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte-MG (7a Turma da
DRJ/BHF.), no qual os membros daquele colegiado entenderam por decidir parcialmente
procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
O auto de infração diz respeito à glosas lançadas referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal e da
decisão de primeira instância, restou somente parte da glosa médica no presente auto de infração,
que teve como objeto nesse tema o seguinte
“2- despesas médicas foi glosado o montante de RS 21.536,08, por infração ao
comando do art. 8°, inciso 11, alínea “a” e §§ 2° 3“` da Lei 9.250/95. 73, 80 e
art. 841 e inciso II , todos do Decreto 3000/99- RIR/99 e arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa da SRF 15/2001; , fls. 14/17”,
A decisão a quo reestabeleceu parcialmente a glosa sobre as despesas médicas,
conforme o voto vencedor de primeira instância, mantendo o restante pelo seguinte motivo:
Os demais recibos apresentados, quais sejam, dos profissionais: Walesca Carla
de Tofool, Suely das Graças Gonçalves e Sayonara Torres Resende não podem
ser aproveitados por ausência do endereço dos profissionais, requisito exigido
no art. 8°, ll, alínea “a”, §2°, 111, da Lei n° 9.250, de 26.12.1995
Em seu Recurso Voluntário (e-fl. 80), para suprir a falta de endereço nos recibos
emitidos dos profissionais, o recorrente juta ao feito declarações de que os serviços foram
efetivamente prestados.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DAS DESPESAS MÉDICAS:
Exigiu-se do contribuinte a apresentação de comprovação da efetividade dos
pagamentos havidas com as despesas médicas indicadas e questionadas. Isso porque a Lei no
9.250/95, em seu art. 8o, inciso II, “a”, e § 2o , incisos I a V, cujos dispositivos seguem abaixo
transcritos, estabelece que:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.187 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.000478/2007-87

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário".
(grifou-se).

O que restou da decisão de primeira instância
Os demais recibos apresentados, quais sejam, dos profissionais: Walesca Carla
de Tofool, Suely das Graças Gonçalves e Sayonara Torres Resende não podem
ser aproveitados por ausência do endereço dos profissionais, requisito exigido
no art. 8°, ll, alínea “a”, §2°, 111, da Lei n° 9.250, de 26.12.1995
Cumpre destacar que esse julgador tem por praxe examinar as provas de maneira
sistemática, onde o conjunto probatório possa formar convicção de que determinada situação
possa ter fato ter ocorrido, ou nesse caso, que a prestação de serviços médicos tenham
efetivamente realizado.
Assim, foram analisados todos os recibos Juntados aos autos.
Os recibos e a nota fiscal apresentados preenchem as exigências legais, tais como:
que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de quem recebeu os
supostos valores pagos, inscrições nos Conselhos Profissionais indicados (e conferidos no
endereço eletrônico dos respectivos Conselhos de Classe).
Esses elementos se ajustam com as exigências da legislação em vigor, bem
como às imposições da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme a Instrução Normativa
n.o 15 de 2001, da SRFB, em seu artigo 46, assim impõe:
"IN SRF 15, de 2001 INSRF15, de 2001.
Art.46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento".
No que diz respeito aos comprovantes de pagamento, cito ainda Instrução
Normativa n.o 1.500, de 2014, da Receita Federal do Brasil, em que seu artigo 97, dispõe o
seguinte:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.187 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.000478/2007-87

"Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Nesse sentido o contribuinte deve comprovar de forma idônea as deduções
pretendidas, consoante prescreve o artigo 73 e § I o do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a § 2o O
disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento".
A prova isolada da emissão dos recibos por si só, pode não convencer o julgador,
uma vez que os indícios levantados no termo de verificação fiscal, uma vez que como dito na
decisão de primeira instância, faltou apenas a informação de endereço nos recibos.
Contudo, o recorrente junta nas e-fls. 93 e seguintes, declarações que no entender
desse relator suprem o requisito que faltou para provimento integral das despesas médicas.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Portanto, sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se dar provimento ao recurso para
reestabelecer integralmente a glosa com despesas médicas do recorrente.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

(...)

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.187 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.000478/2007-87

(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Assim, tendo em vista que houve a comprovação por parte do contribuinte, da
efetiva prestação dos serviços, há que se afastar a glosa da dedução pleiteada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO, para reestabelecer integralmente as glosas despesas médicas.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital